Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705643-47.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FONSECA DE MELO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., JOAO FONSECA DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por JOÃO FONSECA DE MELO e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face da Sentença (ID 13265267) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante JOÃO FONSECA DE MELO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 13:32:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador